Tribunal: TJBA
Processo: 8006934-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006934-30.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENAN DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33
C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS
DA LEI N.º 11.343/06
.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.

PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DE DROGA DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
RÉU QUE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DE VIATURA POLICIAL, DURANTE RONDA DE ROTINA, TENTOU SE ESQUIVAR DA GUARNIÇÃO, SENDO, PORÉM, ALCANÇADO E REVISTADO PELOS AGENTES PÚBLICOS, OS QUAIS ENCONTRARAM, NA POSSE DELE, PORÇÕES DE
CRACK
. CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA E COMPORTAMENTO ANÔMALO DO ACUSADO QUE CONSTITUEM AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CPP. MÁCULA INEXISTENTE. ARTIGO 5.º, XI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO STJ. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA REALIZADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA.

IMPRO
VIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AO MENOS A CONDUTA DE TRAZER CONSIGO 5,02g (CINCO GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, EM FORMA DE PEDRA, DISTRIBUÍDA EM 50 (CIQUENTA) PORÇÕES. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006934-30.2024.8.05.0146

da
da
1ª Vara
Criminal d
a Comarca de
Juazeiro
/BA
, tendo como
Apelante
RENAN DE SOUSA SILVA
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
d
a
presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA